Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708118-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PARTO DE RETROVENDA. CENTRO UNIVERSITÁRIO PARTICULAR. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para correção de alegada injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. Precedentes do STJ. 3. É imprescindível que o erro de fato alegado pelo autor não tenha sido objeto de pronunciamento judicial. A correção de alegadas injustiças quanto aos fatos, sob o prisma analítico do entendimento da parte autora, ou o mero reexame das provas, não se enquadra nas hipóteses legais que permitem o ajuizamento de ação rescisória. 4. Para ser considerado novo, o documento que fundamenta a ação rescisória deve ter sido obtido após a sentença, porque sua existência era ignorada ou porque o autor não pôde dele fazer uso (CPC, art. 966, VII). 5. Não é prova nova, apta a fundamentar a admissão de ação rescisória, o parecer de Jurista, sobre o conteúdo do julgamento, e o parecer de Economista, sobre a avaliação do imóvel, as bolsas concedidas e o laudo pericial elaborado para instruir a ação originária, com releitura dos mesmos fatos favorável à parte autora. A opinio doctorum para o caso concreto não supre pressuposto para admissão de ação rescisória. 6. A falsidade, documental ou ideológica, está definida no Código Penal. Opinião divergente sobre a metodologia de cálculo e outros critérios adotados pelo perito, que teve o seu laudo amplamente debatido pelas partes na ação originária, não tipifica prova falsa para admissão de ação rescisória. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.021, §3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 321, parágrafo único, 330, 332, 485, incisos I e IV, e 968, §3o, todos do CPC, porque a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa, mas apenas na ausência de pressupostos processuais ou condições da ação; c) artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII, do CPC, porquanto a ação rescisória, além de não ser utilizada como sucedâneo recursal, está a combater julgado baseado em prova idelogicamente falsa (laudo pericial) que considerou legal a obrigação imposta ao UDF; a ilicitude do encargo imposto foi confirmada por prova nova; o acórdão rescindendo padece de erro de fato, pois assumiu como corretas premissas falsas da prova e deixou de analisar fato relevante para o julgamento da causa. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas e trechos de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o DF requer seja a recorrente condenada a pagar-lhe honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 321, parágrafo único, 330, 332, 485, incisos I e IV, e 968, §3o, todos do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015